Tribunal: TCU
Processo: 013.234/2019-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedidos de reexame interpostos pelas pensionistas Elaine Silvestre da Costa Pereira (peças 35 e 36) e Simone Silvestre Costa de Medeiros (peça 25), buscando reverter o julgamento pela ilegalidade dos atos de pensão militar emitidos pelo Comando da Marinha, proferido no Acórdão 1.656/2021-TCU-2a Câmara (peça 18), que teve como relator o Excelentíssimo Senhor Ministro Raimundo Carreiro

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes pedidos de reexame interpostos pelas pensionistas Elaine Silvestre da Costa Pereira e Simone Silvestre Costa de Medeiros, por meio dos quais se insurgem contra o Acórdão 1656/2021-TCU-Segunda Câmara , o qual, entre outras medidas, considerou os seus atos de pensão militar ilegais e negou-lhes registro; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos art. 32 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos pedidos de reexame para, no mérito, negar-lhes provimento; e 9.2. dar ciência desta decisão às recorrentes e aos demais interessados.